Tribunal: TJMT
Processo: 1016117-03.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016117-03.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[PEDRO ADRIEN STEPHAN - CPF: 394.027.668-55 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 061.276.441-94 (PACIENTE), JDC - 2o Vara Criminal e Cível de São José do Rio Claro - MT (IMPETRADO), PEDRO ADRIEN STEPHAN - CPF: 394.027.668-55 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VITOR CAMPANHOLI GONCALVES - CPF: 239.973.308-83 (VÍTIMA), FERNANDO VIEIRA TECIANO - CPF: 071.327.651-75 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE –
ALEGADA INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO SEGREGATÍCIO E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 312 DO CPP
– SEGREGAÇÃO MANTIDA NOS HC’S N.S 1013729-64.2021.8.111.0000 E 110299967.2021.8.11.0000 – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – FUNDAMENTAÇÃO
PER RALATIONEM
ADMITIDA, EX VI DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 50 DO IUJ N.o 101532/2015 A TCCR/TJMT –
EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR
– INOCORRÊNCIA – DILAÇÃO PROCESSUAL QUE NÃO SE REVELA GRITANTE OU COM GÊNESE EM INDOLÊNCIA JUDICIÁRIA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM APREÇO QUE RESPALDAM CERTO ELASTÉRIO NO TRÂMITE PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO OU DE DESCASO DO JUÍZO NA CONDUÇÃO DO FEITO – SESSÃO DESIGNADA PARA 26.10.2022 –
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
INSUFICIENTES PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS ATRIBUÍDAS AO PACIENTE –
GENITOR DE FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE
E ESPOSA NECESSITA DE CIRURGIA DE RECONSTRUÇÃO LIGAMENTAR COM URGÊNCIA – PROCEDIMENTO AGUARDANDO APROVAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE – ÚNICO RESPONSÁVEL – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

Legítima a prisão preventiva mantida na decisão de pronúncia, se as razões de decidir evidenciam que o paciente esteve preso durante toda a instrução criminal do sumário da culpa e ainda persistem os requisitos legais da medida extremada, principalmente o risco à garantia da ordem pública, especialmente se já reconhecido anterior por este Tribunal de Justiça em
habeas corpus
anteriores.

Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e/ou do d. magistrado singular na condução do feito, notadamente porque houve interposição de recurso em sentido estrito, a justificar certo elastério no trâmite processual e impedir o acolhimento da tese de coação ilegal por excesso de prazo. Por fim, já foi designada a Sessão do Tribunal do Júri para o dia 26 de outubro de 2022.

As medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta condutas atribuídas ao paciente.

Embora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, é necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, o que não restou evidenciado nos autos.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
com pedido liminar, impetrado em benefício de
José Henrique dos Santos Pereira
, contra ato acoimado de ilegal do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Claro, que nos autos do processo n. 1000937-76.2021.8.11.0033, teve decretada a sua prisão cautelar.

Emerge dos autos que o paciente está sendo acusado de, em tese, ter praticado o delito de homicídio qualificado, em concurso com Fernando Vieira Teciano, contra a vítima João Vitor Campanholi Gonçalves.

Aduziu que
“apresentou-se espontaneamente na delegacia de polícia civil, o que ocorreu na data de 26/7/2021, e na oportunidade foi detido, encontrando-se recolhido desde então, conforme registrado”
.

Alegou que a todo o momento colaborou com as investigações, apresentando-se espontaneamente duas vezes para esclarecimentos, e indicando o local da arma de fogo, comprovando que não demonstrando perigo à sociedade.

Afirmou que após a instrução processual foi pronunciado pela prática, em tese, do delito de homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, bem como que interpôs recurso em sentido estrito que aguarda análise.

Asseverou que o paciente se demonstra arrependido e com interesse colaborativo, com residência fixa, atividade laborativa lícita, bons antecedentes, primário e família constituída, bem como não existe requisitos para a manutenção da segregação do paciente.

Argui que se encontra segregado há mais de 01 (um) ano em comarca diversa da sua residência, havendo excesso de prazo da segregação cautelar, tornando a prisão ilegal e devendo ser relaxada imediatamente.

Afirmou que desde a sua prisão, o paciente se encontra acautelado, aguardando o desfecho processual da instrução criminal, restando configurado excesso de prazo para a formação da culpa, não imputado ao beneficiário ou a sua defesa.

Nestes termos, requereu a concessão
in limine
da ordem, a fim de que seja relaxada a prisão preventiva do paciente, com ou sem medidas cautelares diversa da prisão (id. 139104668).

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão de id. 139483161.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 140074662.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou pela denegação da ordem (id. 140636153).

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, a impetração sustenta a ausência de fundamentação da manutenção da segregação cautelar e o excesso de prazo para o término da instrução processual de
José Henrique dos Santos Pereira.

Emerge dos autos que o paciente está sendo acusado de, em tese, ter praticado o delito de homicídio qualificado, em concurso com Fernando Vieira Teciano, contra a vítima João Vitor Campanholi Gonçalves.

Na decisão de pronúncia a autoridade judicial consignou que:

“... 3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 413, do Código de Processo Penal, PRONUNCIO o(s) acusado(s) FERNANDO VIERA TECIANO e JOSÉ HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA, já qualificados, para serem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nos crime de homicídio doloso qualificado pelo motivo fútil e pelo recurso que dificultou a defesa do ofendido [artigo 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal], em concurso de pessoas [art. 29 do Código Penal], tendo como vítima João Vitor Campanholi Gonçalves .

Mantenho a prisão preventiva anteriormente decretada em desfavor dos acusados, porquanto ainda se fazem presentes os motivos autorizadores da segregação cautelar, em especial, a garantia da ordem pública. Com efeito, a conduta em tese praticada evidencia a concreta periculosidade dos denunciados, sem contar que o delito fora praticado em uma cidade pequena, em via pública, na calada da noite, por motivo envolvendo compra e venda de entorpecentes, gerando, assim, repercussão social e insegurança generalizada...”
(id. 139104674).

É cediço que a manutenção da segregação cautelar, ainda que em razão de decisão de pronúncia recorrível, deve apoiar-se em elementos concretos que demonstrem a sua efetiva necessidade.

Entretanto, apesar da alegação de ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão cautelar – frise-se que esta não se confunde com a execução provisória de pena; não se pode desconsiderar que o beneficiário permaneceu segregado durante toda a instrução criminal, e que os pressupostos da prisão preventiva foram analisados pelo Juízo de origem e por esta Egrégia Corte de Justiça nos
habeas corpus
ns. 1013729-64.2021.8.111.0000 e 110299967.2021.8.11.0000, e seria até mesmo contrassenso liberá-lo agora, após a decisão de pronúncia.

“
HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – ALEGADA INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO SEGREGATÍCIO E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 312 DO CPP – INOCORRÊNCIA – PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE SOCIAL DA AGENTE REVELADAS PELO VIOLENTO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO ENCARCERAMENTO POR PROSIVÊNCIAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INVIABILIDADE DA LIBERDADE PROVISÓRIA EM FACE DE TER FILHO MENOR DE 12 ANOS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE SER ÚNICO PROVEDOR E DE QUE TINHA A GUARDA DO MENOR – PACIENTE INVESTIGADO POR CRIME QUE ENVOLVE VIOLÊNCIA À PESSOA – BENESSE QUE NÃO SE CONSTITUI EM SALVO-CONDUTO PARA O GENITOR ENVOLVIDO COM A CRIMINALIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO –
ORDEM DENEGADA
.

Mostra-se legítima a prisão preventiva lastreada na gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, revelada pelo violento
modus operandi
empregado na consecução do delito, haja vista tais fatores demonstrarem a indispensabilidade da medida segregatícia para garantir a ordem pública, a satisfazer o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, preenchendo os requisitos e pressupostos legais insculpidos nos artigos 312 e 313 do CPP; sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pela increpada, pois, a teor do art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, mormente no caso em exame, em que o
modus operandi
empregado revela a gravidade do delito e a aparente periculosidade social da criminosa.

Conquanto o paciente afirme que faz jus a liberdade provisória por ter filho menor de 12 anos, sequer anexou documentos que evidenciam que o filho menor é seu depende financeiramente, unicamente e, nem que residia com o mesmo, bem como notadamente porque o favorecido nessa ordem está sendo investigado pelo crime de homicídio qualificado que, por óbvio, envolve violência à pessoa.”
(HC 1013729-64.2021.8.11.0000, j. 18.08.2021).

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ART. 121, § 2o, INCISOS I E IV, DO CP – NEGATIVA DE AUTORIA – INVIABILIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA NO WRIT – AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS DE INOCÊNCIA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – INOCORRÊNCIA – SEGREGAÇÃO MANTIDA NA PRONUNCIA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – FUNDAMENTAÇÃO ATINENTE À ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA – DELITO SUPOSTAMENTE MOTIVADO POR DESAVENÇAS RELACIONADAS PELA COMPRA E VENDA DE ENTORPECENTES – INAPLICABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVANTE – PRISÃO DOMICILIAR – GENITOR DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS – REITERAÇÃO DE MATÉRIA – WRIT ANTERIORMENTE JULGADO E DENEGADO PELA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL DO E. TJMT [HC No. 1013729-64.2021.8.11.0000] – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE E NESSA EXTENSÃO DENEGADO.

Não há se falar em ausência de fundamentação concreta no decreto preventivo do acusado, quando apontada a existência da materialidade e os indícios suficientes da autoria delitiva, a fim de garantir a ordem pública, pressuposto do artigo 312 do CPP, e a prisão preventiva do paciente está justificada, diante da gravidade concreta do delito, na qual supostamente os réus cometeram o homicídio em razão de desavenças pela compra e venda de drogas, tendo o paciente, à princípio, auxiliado o corréu na execução do delito. Assim, dada as circunstâncias factuais que demonstra a necessidade da prisão preventiva nos moldes do art. 312 do CPP, fica afastada a substituição da segregação provisória por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

As condições pessoais favoráveis do paciente não têm condão de afastar a prisão preventiva, quando esta se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Não deve ser conhecida a ordem de habeas corpus quando se cuidar de mera reiteração de matéria já analisada em anterior impetração.
(HC 1017386-14.2021.8.11.0000, j. 17.11.2021)

Ademais, convém destacar o Enunciado n. 50 do TJMT
“A motivação per relation (aliunde) constitui fundamentação idônea para ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade”
.

Por outro lado, o beneficiário interpôs contra a decisão de pronúncia interpôs recurso em sentido estrito n. 1000937-76.8.11.0033, pugnando pela sua absolvição, eis que confirmou que estava no local dos fatos, acompanhando o coacusado, mas não praticou o delito, tanto que se apresentou espontaneamente por duas vezes perante a autoridade policial. Contudo, o recurso desprovido no julgamento realizado em 26 de janeiro de 2022, nos seguintes termos:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– SENTENÇA DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO ANTE INSUFICÊNCIA PROBATÓRIA – PROVAS PRODUZIDAS NA FASE JUDICIAL – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES – PRONÚNCIA AMPARADA EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE JUDICIAL – DISPARO DE ARMA DE FOGO PELO COACUSADO – PRONÚNCIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PROFUNDA ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DOS TEMAS AO CONSELHO DE SENTENÇA –
PRONÚNCIA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO
.

A sociedade é quem deve julgar os crimes de homicídio doloso contra a vida. Somente assim não ocorrerá quando for manifestamente improcedente a imputação, como aquela que se mostra de forma tão clara e precisa que dispense o exercício da tarefa constitucional dos Jurados.

Assim, havendo dúvidas sobre a dinâmica dos fatos, não se apresentando de forma clara e inconteste a alegação de não participação na conduta delituosa, e presentes provas da materialidade, indícios suficientes da autoria e estando o
animus necandi
, em princípio, suficientemente demonstrado pelas provas obtidas nas duas fases da persecução criminal, deve o recorrente ser submetido à decisão do Tribunal do Júri (Juízo Constitucional dos processos por crimes dolosos contra a vida), não havendo que se falar, nesta fase do processo, em absolvição sumária ou desclassificação para o delito de lesão corporal.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– SENTENÇA DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – MANUTENÇÃO – INDÍCIOS EMERGIDOS DA PERSECUTIO CRIMINIS – INVIABILIDADE – ANÁLISE RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI – IMPOSIÇÃO EM FACE DA INCERTEZA PARA A FASE DE PRONÚNCIA QUANTO À IMPERTINÊNCIA DA QUALIFICADORA – VÍTIMA SURPREENDIDA – QUALIFICADORAS MANTIDAS POR NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES –
RECURSO DESPROVIDO
.

Na fase da pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos da possibilidade de se fazerem presentes, devem ser mantidas, a fim de que sejam apreciadas de forma concludente pelo órgão constitucional competente. Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 02, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT (IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, publicado em 12/04/2017).

Por outra vertente, quanto ao excesso de prazo da custódia cautelar, é evidente que não há razão na alegação.

Como já dito, o paciente foi preso cautelarmente em 26 de julho de 2021, o trâmite processual se desenvolveu de forma regular, sobrevindo a decisão de pronúncia em 30 de julho de 2021, a qual manteve a prisão cautelar do paciente, bem como interposto recurso em sentido estrito pelo beneficiário, que foi julgado em 26 de janeiro de 2022, bem como designado a sessão do Tribunal do Júri Popular para o dia 26 de outubro de 2022.

Assim, diante da escassez de elementos de prova, não vejo de plano qualquer inércia da autoridade judiciária na condução do feito, o que impede, nessa primeira análise, falar em excesso de prazo injustificado da custódia.

Ademais, como amplamente já visto, se eventual elastério ocorreu, ficou superado com a conclusão da instrução criminal e a consequente decisão de pronúncia, em que destaca a necessidade de manutenção do cárcere, a fim de que seja o paciente submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Nesse tocante, de acordo com a redação da Súmula 21/STJ:

“Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo”
.

Ainda, entendo que seria até mesmo um contrassenso conceder a liberdade ambulatorial ao indivíduo que permaneceu preso ao longo de toda a instrução criminal, e agora encontra-se pronunciado, e, pelo que se verifica da decisão supratranscrita, justificada a manutenção do cárcere sobretudo pela manutenção da segregação cautelar por esta Corte de Justiça em duas oportunidades.

Ademais, o transbordamento dos prazos previstos na legislação processual penal não conduz, de plano, ao reconhecimento de nulidade do procedimento ou à existência de constrangimento ilegal, devendo ser valorada a demora à vista das peculiaridades do caso concreto.

Nesse sentido, os seguintes precedentes:

HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. MATÉRIA APRECIADA PELA SEXTA TURMA NO JULGAMENTO DO HC N. 463.299/RJ. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NO CENÁRIO FÁTICO-PROCESSUAL. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. NECESSIDADE DE INCURSÃO EM PROVAS. FALTA DE INTERROGATÓRIO NA FASE INVESTIGATIVA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INEVIDÊNCIA. (...) 4. É entendimento consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios, de modo que eventual demora no término da instrução criminal deve ser aferida levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto. (...)
(HC 491.582/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 15/05/2019)

Portanto, não obstante à alegação do paciente, na análise do alegado excesso de prazo não se pode ignorar que
não ficou demonstrado
, de forma inequívoca, o malsinado constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem pleiteada.

Ainda, nas informações da autoridade apontada como coatora ficou consignado que foi designada sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri Popular para o dia 26 de outubro de 2022, às 08h30min (id. 140074662).

Assim, na hipótese, a meu ver, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular.

Quanto à alegada suficiência de Medidas Cautelares diversas da Prisão, aparentemente, estas se mostram insuficientes para garantir o andamento das investigações do Inquérito Policial, estando presentes os requisitos da prisão temporária.

Nesse sentido:

“(...) PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA POR CAUTELAR MENOS GRAVOSA – IMPOSSIBILIDADE – PRISÃO IMPRESCINDÍVEL À INVESTIGAÇÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

(...) Descabe excogitar da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando ausentes elementos suficientes a garantir a sua operacionalidade e eficácia, maiormente se encontradiços, na espécie, os requisitos ínsitos à prisão cautelar.
(HC 41768/2015, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/04/2015, Publicado no DJE 27/04/2015)

Ainda,
ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, consoante orientação do c. STF (ADPF no 347), não evidencia-se a pertinência, em análise perfunctória, “
quando

a

segregação

encontra-se

fundada

na

gravidade concreta

do

delito,

indicando

que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública [...].”
(STJ, HC 341.224/RS, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - 28.3/2016)

No mais, é necessário destacar, ainda, que aponte os predicados pessoais favoráveis do paciente, é entendimento pacificado na jurisprudência pátria que:

“(...) A alegação de condições pessoais favoráveis, tais como residência fixa, primariedade e ocupação lícita, embora devam ser devidamente valoradas, não são suficientes, por si sós, para obstar a decretação da prisão temporária quando esta mostrar-se necessária diante do prejuízo causado para as investigações do inquérito policial em razão do paradeiro desconhecido do Recorrente. (...)”
(RHC 32.436/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, QUINTA TURMA, julgado em 22/04/2014, DJe 25/04/2014).

“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em tráfico de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF, HC no. 174102/RS).

A propósito, o C. Superior Tribunal de Justiça:

“Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ”. (RHC no 46.378/MG - Relatora: Mina. Laurita Vaz - 5.8.2014).

Assim, o Enunciado Orientativo Criminal no. 43 deste e. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Por fim, quanto a substituição da prisão preventiva por domiciliar sob o argumento de que o paciente seria imprescindível ao cuidado de seu filho.

Entretanto, ausente comprovação concreta de que o paciente seria o único responsável pelo cuidado com o filho, inexiste justifica para a concessão da prisão domiciliar ou outorga de liberdade provisória (TJMT, N.U 1009646-68.2022.8.11.0000, Relator: Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2022).

Ainda, o paciente trouxe prova de que é genitor de 01 (uma) criança menores de 12 (doze) anos (
Luiz Henrique Pereira dos Santos
nascido no dia 03.03.2018), contudo, não comprova que ele é o único responsável pelos cuidados do infante, ao revés, somente anexa aos autos Certidão de Nascimento do filho, o que não demonstra o alegado.

Nesse ponto, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao normatizar tratamento cautelar diferenciado à gestante e à mulher com filhos até 12 anos de idade, bem como ao pai com filhos nessa faixa etária, a Lei n.o 13.257/16 exige que os homens comprovem que são os únicos responsáveis pelos cuidados com as crianças [vide HC 362.922 e RHC 81.300].

É nesse sentido os termos do seguinte precedente da Corte Superior,
in verbis
:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva mantida pela Corte a quo está satisfatoriamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública. 2. Considerou-se, sobretudo, o receio concreto de reiteração delitiva, uma vez que o Recorrente é reincidente, possui condenação definitiva por furto qualificado e responde a outra ação penal pelos crimes de receptação, furto qualificado, adulteração de sinal identificador de veículo e corrupção de menores. Precedentes. 3. Embora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, o benefício previsto no art. 318, inciso IV, do CPP não possuiu aplicação automática, sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, o que não restou evidenciado, conforme consignou o acórdão recorrido. 4. Recurso desprovido”
(RHC 105.496/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 11/03/2019).

Desta forma, embora indispensável a presença do pai para a criação de seus filhos, ausente qualquer elemento probatório apto a demonstrar a imprescindibilidade do paciente no cuidado de seus filhos, e estando devidamente demonstrada a necessidade e adequação da medida extremada.

Enfim, num contexto em que o encarceramento provisório se afigura como o único instrumento capaz de tutelar a ordem pública, é de todo inviável promover a restituição do pretendido
status libertatis
ou substituir a constrição atacada por medidas cautelares mais brandas.

Por todo exposto, denego a ordem de habeas corpus impetrada em favor de
José Henrique dos Santos Pereira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022